Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732377-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gestão Imóveis Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 13a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença instaurada por Condomínio do Edifício Luís Felipe, assim estabeleceu (ID 135230571 do processo n. 0724150-68.2019.8.07.0001): [...] Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e advirto o executado que novas alegações destituídas de fundamento jurídico ensejarão sua condenação por litigância de má-fé. Promova-se a transferência da quantia de ID 130796539, em favor do exequente. Sem prejuízo, ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores penhorados, e indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção. [...] Nas razões recursais (ID 39731967), a parte agravante aponta nulidade da intimação para pagamento voluntário do débito ou para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, pois a carta com aviso de recebimento teria sido assinada por pessoa que não integra o quadro de funcionários da pessoa jurídica. Nesse ponto, sustenta que não teria como provar que a pessoa que recebeu a carta não é sua funcionária. Informa ter ajuizado a ação rescisória n. 0731578-02.2022.8.07.0000 para desconstituir o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Afirma ter realizado pagamentos mensais de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Condomínio, os quais foram desconsiderados quando da cobrança. Aduz que o Condomínio nunca enviou boleto de pagamento referente à taxa de R$1.160,04 (mil cento e sessenta reais e quatro centavos). Nesse aspecto, explica que “só teve conhecimento que existia tal taxa de condomínio quando foi citado na inicial de cobrança, pois, até então, como a loja do agravante tinha acesso independente pela rua, não havia sido cobrado condomínio do imóvel”. Aponta vícios na Assembleia que fixou a taxa condominial e alega que não foi cientificado acerca da reunião assemblear. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender o curso do cumprimento de sentença. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, da seguinte forma: a) “declarar que há excesso de cobrança no valor de R$78.076,09 (setenta e oito mil, setenta e seis reais e nove centavos)”; b) “que seja declarado que a penhora determinada no valor de R$135.377,32 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais, trinta e dois centavos) é excessiva por não deduzir verbas já pagas”; c) “que a incidência dos honorários advocatícios da fase de conhecimento seja incidente sobre o valor de R$57.301,23 (cinquenta e sete mil, trezentos e um reais, vinte e três centavos)”; d) “a declaração de que o valor executado é de R$57.301,23 (cinquenta e sete mil, trezentos e um reais, vinte e três centavos)”. Preparo recolhido (ID 39731975). Em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0724150-68.2019.8.07.0001, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo de origem. O título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença foi formado na ação n. 0724150-68.2019.8.07.0001, ajuizada pelo Condomínio do Edifício Luís Felipe, ora agravado, contra Gestão Imóveis Ltda., ora agravante, para cobrança de dívida condominial. Na sentença, a parte ré, ora agravada, foi condenada a pagar as parcelas das taxas condominiais indicadas na planilha de ID 42564022, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) e multa de 2% (dois por cento), desde os respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento. Ademais, foi condenada a pagar as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, acrescidas dos respectivos encargos, além das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. A apelação interposta contra a sentença foi desprovida por esta 2a Turma Cível. Por oportuno, destaca-se a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. TAXAS ESTABELECIDAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. OBRIGATORIEDADE. 1. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, as partes podem juntar documentos a qualquer tempo para fazer prova do que alegam, mas a extemporaneidade somente é permitida se a parte comprovar fato superveniente ou justificar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 2. A Convenção de Condomínio é o instrumento legal que estabelece direitos e deveres dos condôminos e, por ser verdadeira lei interna, obriga a todos que participam do condomínio, como proprietários ou possuidores diretos. 3. Constitui dever dos condôminos contribuir para as despesas comuns do edifício proporcionalmente às frações ideais. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285202, 07241506820198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o trânsito em julgado, o Condomínio instaurou a fase de cumprimento de sentença. Naquela ocasião, requereu intimação da executada, ora recorrente, para pagar R$135.377,32 (cento e trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) – ID 122591214. Certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito (ID 127980416), realizou-se bloqueio parcial do valor da execução por meio do Sisbajud e transferência da quantia bloqueada para conta bancária à disposição do Juízo (R$12.405,25). Diante da insuficiência do crédito para satisfação da execução e em homenagem ao princípio da celeridade processual, determinou-se consulta aos demais sistemas conveniados para localização de bens penhoráveis em nome da parte executada (ID 130796533). Em seguida, a executada/recorrente apresentou impugnação (ID 132083271). Na oportunidade, apontou nulidade da intimação e alegou excesso de execução. Na resposta à impugnação, o exequente/agravado refutou as alegações da parte contrária (ID 133143413). Nesse cenário, foi proferida a decisão objeto deste agravo de instrumento. Cabe transcrever o relatório e a fundamentação apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] O executado apresentou impugnação à penhora alegando, em preliminar, a nulidade da intimação para pagamento voluntário, sob argumento que a intimação foi realizada por via postal, ao invés de ser realizada por publicação, sendo o AR recebido por pessoa que não integra o quadro da pessoa jurídica. No mérito, alegou excesso na execução, uma vez que a sentença limitou a cobrança das parcelas vincendas, tendo como termo final o trânsito em julgado da sentença, ou seja, 23/10/2020, sendo que os juros de mora e a correção monetária só poderão incidir a partir da distribuição deste cumprimento e não desde a data de cada vencimento. Por fim, arguiu que o exequente não encaminha os boletos para pagamento voluntário. O exequente manifestou-se no ID 133143413. É o relatório. Em relação a nulidade da intimação para pagamento voluntário, o art. 514, § 4o, do CPC dispõe que se o requerimento de intimação do devedor para pagar quantia, for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. Dessa forma, o AR de ID 125430319 foi encaminhado para o endereço que o executado foi citado na fase de conhecimento (ID 51182064), não havendo qualquer irregularidade. Ademais, não há comprovação que a pessoa que assinou o AR não integra o quadro de funcionários da ré, sendo aplicada, portanto, a teoria da aparência, não havendo que se falar em nulidade de intimação. Em relação ao excesso de penhora, em que pese a intempestividade da impugnação, para evitar posterior alegação de enriquecimento ilícito, necessária a análise da alegação. A sentença de ID 63228738, que não foi reformada, condenou o executado "ao pagamento das parcelas discriminadas na planilha de ID 42564022, acrescida de correção monetária, juros moratórios de 1% e multa de 2%, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento", bem como "das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323 CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos". Nesse contexto, em relação às parcelas vencidas, a planilha de ID 121491307 observou os valores fixados na sentença, não havendo que se falar em dedução da quantia de R$250,00 de cada parcela. Por conseguinte, em relação as parcelas vincendas, o art. 323 do CPC dispõe que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". Dessa forma, evidente que o limite temporal de trânsito em julgado da sentença não encontra amparo no título executivo e nem no Código de Processo Civil, cabendo ao exequente cobrar as parcelas vincendas até a extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento. Nesse ponto, deve-se ressaltar que a ausência de emissão de boleto não afasta a responsabilidade do réu pelo pagamento das taxas condominiais, uma vez que poderia, a tempo e modo, efetuar o pagamento mediante consignação, inclusive extrajudicial, ou depositar os valores em Juízo. Por fim, uma vez inadimplido, os juros e correção monetária, além da multa, incidem desde o inadimplemento até o efetivamente pagamento, conforme consignado na sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e advirto o executado que novas alegações destituídas de fundamento jurídico ensejarão sua condenação por litigância de má-fé. Promova-se a transferência da quantia de ID 130796539, em favor do exequente. Sem prejuízo, ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatendo-se os valores penhorados, e indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção. [...] Como já relatado, a executada/agravante requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada e obstar o andamento do cumprimento de sentença até julgamento do recurso. Contudo, não se constata, neste juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos legais necessários para amparar o pedido liminar. Não se verifica, de plano, existência de vícios na intimação enviada para que a parte executada/agravante se manifestasse sobre a instauração do cumprimento de sentença. Como bem destacado na decisão recorrida, o art. 513, § 4o, do CPC estabelece que, quando o requerimento de cumprimento de sentença for realizado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. Segundo o § 3o do mesmo artigo, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274, que assim prevê: Art. 274. [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em análise dos autos de origem, constata-se que a carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço no qual a executada/agravante foi citada na fase de conhecimento (ID 51182064) e foi recebida sem ressalvas, o que permite, em princípio, aplicar a teoria da aparência. Vale assinalar, nesse ponto, que não houve comunicação sobre mudança temporária ou definitiva de endereço. Portanto, neste juízo inicial, não se observa irregularidade na intimação da parte executada/agravante. Em razão da ausência de manifestação no prazo assinalado para pagamento voluntário do débito ou para impugnar o cumprimento de sentença, as matérias de defesa que poderiam ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença foram alcançadas pela preclusão, conforme art. 507 do CPC. Apesar disso, a Magistrada, na decisão agravada, considerou pertinente apreciar as alegações referentes a suposto excesso de execução, para evitar possibilidade de enriquecimento ilícito da parte exequente. Ao contrário do que sustenta a parte executada/agravante, não há elementos capazes de demonstrar que os cálculos do valor da execução estariam em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial, inclusive quanto aos juros, multa e correção monetária. Aliás, não há determinação, na sentença exequenda, para dedução do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) das parcelas devidas pela executada/agravante. E mais, o título executivo é claro ao estabelecer a obrigação de pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, na forma do art. 323 do CPC[1], sem qualquer limitação temporal. Por fim, cumpre registrar que as questões trazidas nas razões deste recurso atinentes à regularidade ou irregularidade da cobrança realizada pelo Condomínio e da Assembleia que fixou a taxa condominial não foram abordadas na manifestação apresentada pela executada/agravante na primeira instância e sequer foram levantadas na fase de conhecimento. Tal situação impede o conhecimento dessas matérias em grau recursal, na fase de cumprimento de sentença. Aliás, a própria executada/agravante informou ter ajuizado ação rescisória para discutir as referidas matérias. Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos legais para dar respaldo ao pedido de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o agravo será analisado, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.